Tribunal: STF
Processo: Rcl 69359
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG, para garantir a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.032/DF pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG.



    O MPMG narra que, no curso da execução penal de Glauco Paulino Oliveira Santos, o Juízo da Execução Penal de Belo Horizonte/MG julgou extinta a sua punibilidade, não obstante a falta do pagamento da pena de multa, sob o fundamento de que o apenado é assistido pela Defensoria Pública, o que permitiria a presunção de sua hipossuficiência financeira.



    Expõe que, contra essa decisão, interpôs agravo em execução penal, ao qual foi negado provimento pela Câmara Especializada do TJMG sob o entendimento de que, com base na tese firmada no Tema Repetitivo 931, seria possível a presunção de hipossuficiência financeira do condenado pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública, para fins de extinção de punibilidade sem o pagamento da pena de multa.



    Alega que, enquanto o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.032/DF, exigiu a efetiva comprovação da hipossuficiência para que a punibilidade seja extinta sem o pagamento da multa, o acórdão reclamado dispensou a sua efetiva comprovação, declarando extinta a punibilidade do condenado sem o pagamento da pena de multa, por mera presunção de hipossuficiência, em razão de ele ser assistido pela Defensoria Pública.



    Ao final, requer:



    a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, já que cabível, adequada e tempestiva, pois proposta contra decisão não transitada em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que viola frontalmente a ADI n.º 7.032; 



    b) a livre distribuição da presente reclamação, nos termos do art. 988, §3º do CPC e art. 70, §1º do RISTF; 



    c) a requisição de informações ao Juiz de Direito Convocado Haroldo Toscano, prolator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal; 



    e) a citação do reclamado; 



    f) o final, o provimento da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032 (art. 103, I, “l”, da CR; art. 992, do CPC; art. 161, III, do RISTF) (Doc. 1, p. 11).



    Requisitei prévias informações ao TJMG, que as prestou por meio do Ofício T122/2024.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Ao julgar a ADI 7.032/DF, o Supremo Tribunal Federal conferiu ao art. 51 do Código Penal interpretação no sentido de que, quando cominadas, conjuntamente, a pena privativa de liberdade e a pena de multa, o não pagamento desta obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade do seu adimplemento pelo apenado, ainda que de forma parcelada.



    Assentou, ainda, a possibilidade de o juiz da execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, quando a impossibilidade de adimplemento for comprovada nos autos por meio de documentos idôneos.



    Eis a ementa do referido julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República. 



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada (ADI 7.032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 12/4/2024).



    Naquela ocasião, registrei que impedir a extinção da punibilidade e a reabilitação do apenado hipossuficiente perante a sociedade seria contraproducente e incompatível com a dignidade humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).



    Mencionei estudo da Secretaria Nacional de Políticas Penais – SINAPPEN, segundo o qual a maior parte da população em cumprimento de pena privativa de liberdade no país é formada por pessoas negras, de baixa renda, em geral com baixíssima ou sem qualquer escolaridade, e que poucas delas exercem atividade remunerada.



    Diante dessa realidade, a execução da pena de multa tem baixa taxa de satisfação no Brasil.



    Nessa senda, destaquei que o art. 29, parágrafo único, da Resolução n. 425/2021, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que, no caso das pessoas em situação de rua, a punibilidade deve ser extinta tão logo cumprida a pena privativa de liberdade, independentemente do pagamento da multa.



    Com efeito, não há como exigir prova a respeito da hipossuficiência do apenado em situação de rua, visto que, na prática, ele muitas vezes nem sequer é localizado por seu defensor.



    Nesse contexto, afirmei que o pagamento da pena de multa não pode ser exigido de pessoas em estado de pobreza, ante o risco de criar uma injustificável desigualdade em relação aos apenados com condições de adimplemento.



    Assentei, então, que se deve permitir ao juízo da execução, de forma fundamentada e sempre sujeita ao controle recursal, concluir pela insuficiência de recursos do apenado, diante das informações presentes nos autos que reflitam essa realidade — para que seja possível a extinção da punibilidade e também o arquivamento da execução da pena de multa, evitando trabalho ineficiente do Poder Judiciário.



    No caso sob análise, o MPMG sustenta a violação da decisão proferida na ADI 7.032/DF, uma vez que a autoridade reclamada declarou a extinção da punibilidade do condenado, sem o pagamento da pena de multa, por presunção de hipossuficiência pelo fato de ele ser assistido pela Defensoria Pública.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão reclamado:



    [...]



    In casu, o sentenciado possui presunção de hipossuficiência financeira, uma vez que se encontra assistido pela Defensoria Pública de Minas Gerais, razão pela qual entendo que o inadimplemento da pena de multa não pode ser óbice à extinção da punibilidade (ordem n.º 05).



    [...]



    Destaca-se que o novo entendimento exarado pela Corte Cidadã, no Tema 931, significa para o condenado sem condições financeiras “a reconquista de sua posição como indivíduo aos olhos do Estado, permitindo-lhe reconstruir sua vida sob as balizas de um patamar civilizatório mínimo. A interdição de direitos decorrente da não extinção da punibilidade, segundo Schietti, leva esses condenados a um estágio de desmedida invisibilidade, comparável a própria inexistência de registro civil”. 



    Dessa sorte, tem-se que o condicionamento da extinção da punibilidade ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados em situação hipossuficientes.



    Portanto, não obstante a ausência de quitação da pena de multa, uma vez presumida a condição de hipossuficiência do apenado, mostra-se viável a declaração da extinção da punibilidade da pena (doc. 4, pp. 7-8).



    Como se vê, o TJMG assentou que o sentenciado possuiria presunção de hipossuficiência financeira, uma vez que fora assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, de maneira que o inadimplemento da pena de multa não poderia obstar a extinção da punibilidade.



    Acrescentou, ainda, que o condicionamento da extinção da punibilidade ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados em situação hipossuficiente.



    Anoto, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.032/DF, não se manifestou sobre os elementos ou os critérios necessários para se aferir a capacidade financeira do apenado para o pagamento da pena de multa.



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.



    Nesse sentido, destaco o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino na Reclamação 68.225/MG:



    Ao exame da ADI 7.032/DF, de minha Relatoria, esta Suprema Corte, por unanimidade, deu parcial provimento ao pedido, para conferir ao art. 51 do Código Penal interpretação no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada, acrescentando, ainda, a possibilidade de o juiz de execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, concluindo essa impossibilidade de pagamento através de elementos comprobatórios constantes dos autos. 



    Assentei no voto condutor que, em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal, a impossibilidade de pagamento da pena de multa deveria ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade. 



    Registro, ademais, que esta Suprema Corte, na ADI 7.032/DF, não analisou quais devem ser os critérios utilizados para se aferir a impossibilidade, ou não, do pagamento da pena de multa. 



    No presente caso, a autoridade reclamada entendeu que o inadimplemento da pena de multa não poderia ser óbice à extinção da punibilidade, pois verificou, com base nos elementos concretos, a hipossuficiência do beneficiário, em razão de ser assistido pela Defensoria Pública. 



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a decisão exarada nos autos das ADI 7.032/DF (Rcl 68.225/MG, DJe 21/5/2024 — grifei).



    Com esse entendimento, menciono, ainda, a Rcl 68.012/MG, DJe 24/4/2024, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; a Rcl 68.006/MG, DJe 14/5/2024, a Rcl 68.226/MG, DJe 21/5/2024, e a Rcl 68.780/MG, DJe 10/6/2024, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator